Tribunal: TJMT
Processo: 0024183-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024183-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO - CPF: 537.645.601-34 (APELANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ANULAÇÃO DE TERMO DE POSSE –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CONFECCIONADO PELO PRÓPRIO NOMEADO – INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO UFMT QUE NÃO RECONHECE A CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA – REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE MÉDICO PEDIATRA NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cargo público de nível superior com exigência de especialização, conforme previsão no edital de regência.

2. Comprovada a ausência de qualificação necessária para o provimento do cargo público, com apresentação de certificado inautêntico, nulo é o ato de posse.

3. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública Anulatória de Ato Administrativo no 0024183-07.2015.811.0041, que declarou a nulidade do Termo de Posse no 1996/2003, e determinou o afastamento do Apelante/Requerido do serviço público.

Sustenta o Recorrente que é médico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, e que se especializou em Pediatria nos anos de 2001 a 2003, e que recebeu do Conselho Competente uma declaração de conclusão da residência médica, e um certificado provisório de conclusão da residência, assinado pelos professores responsáveis, até que a Universidade expedisse o certificado definitivo.

Destaca que obteve aprovação no serviço público junto a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, tendo entregado a aludida declaração de residência médica, e após a análise da documentação tomou posse no cargo de Médico.

Afirma que foi intimado pela Policia Federal em razão da falsificação do certificado de conclusão de residência médica em pediatria, uma vez que teria sido reprovado no curso, o que seria uma inverdade.

Assevera que a UFMT e o COREME sustentam que a reprovação do Recorrente foi tomada após uma reunião do Colegiado do Departamento de Pediatria, mas que esta não respeitou as formalidades legais, não podendo ser considerada válida.

Registra que foi absolvido por unanimidade pelo Conselho Regional de Medicina, além de ter sido arquivada também sem penalização processo administrativo junto à SES/MT, e que no âmbito criminar, o Ministério Público Federal pugnou pela sua absolvição por falta de provas.

Argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado a produção da prova requerida – testemunhal e pericial, para comprovar a veracidade do documento apresentado.

No mérito, sublinha que era praxe, algo rotineiro, na UFMT, o próprio Aluno confeccionava seu próprio certificado, e após colhiam as assinaturas dos seu professores responsáveis, fato esse que foi reconhecido tanto no inquérito policial, quanto no processo criminal.

Realça que agiu de boa-fé, uma vez que isso era comum entre os alunos de medicina da UFMT, e que as assinaturas apresentadas na declaração de conclusão são verdadeiras.

Aduz que a própria Auditoria realizada pelo SUS pontuou que seria contraditório o Professor assinar a declaração de conclusão, e o Colegiado reprová-lo.

Alude que não há falar-se em falsidade documental, uma vez que o certificado apresentado exprime rigorosamente a verdade real.

Afirma que concluiu a especialização, sem nenhuma intercorrência, e que até hoje nunca recebeu nenhum comunicado do COREME sobre sua suposta reprovação, para que pudesse adotar as medidas cabíveis em observância ao contraditório e ampla defesa, e que somente teve conhecimento da aludida reprovação quando foi intimado pela Polícia Federal para depor.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal, e no mérito o provimento do recurso. (Id 94056483)

Contrarrazões apresentadas pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo desprovimento do recurso. (Id 94056490)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela rejeição da preliminar, e no mérito pela manutenção da sentença. (Id 94857483)

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o Requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do termo de posse em cargo público, sob o fundamento de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, quando havia requerido a produção e prova testemunhal e documental, e no mérito sustentou a veracidade do documento apresentado.

Pontuo, inicialmente, que o Juiz é o destinatário das provas, competindo a ele verificar a necessidade ou não da sua produção, bem como o
julgamento
antecipado da lide, quando se convence, segundo seu juízo subjetivo, que a produção de novas provas nada acrescentaria ao pronunciamento jurisdicional.

Conforme se verifica dos autos, o MM. Juiz do feito entendeu que havia nos autos elementos suficientes a formação da sua convicção, sublinhando que “
existem nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual
”. (Id 94056477)

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, na medida em que a solução da lide prescinde da produção de prova pericial, por depender da análise de questões de direito e de fato, estas últimas já demonstradas nos autos pela prova documental apresentada.

REJEITO, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Depreende-se do caderno processual que ação de base foi interposta com o objetivo de declarar a nulidade do Termo de Posse no1996/2003, e via de consequência o afastamento do Apelante/Requerido do serviço público, por supostamente não ter a exigência médica necessária a posse no cargo público de médico – atribuição pediatria.

Constata-se que o Recorrente no ato da posse apresentou declaração de que havia concluído o estágio em residência médica na área de pediatria, no período de janeiro de 2001 a janeiro de 2003, bem como o certificado confeccionado pelo próprio demando com a mesma informação.

O MM. Juiz do feito entendeu que “
ao tempo da investidura do cargo de médico com especialidade pediátrica não preenchia os requisitos previstos no edital, uma vez que o demandado não possuía a especialidade exigida para ocupar o cargo, tampouco apresentou a documentação prevista no edital do certame.
” (
sic
Id 94056478)

Pois bem.

A Carta Política determina no seu art. 37, incisos I e II, § 2o:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

I
- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(
...)

§ 2o
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Ressai dos autos que aprovado em concurso público realizado pela SES/MT, o Requerido/Apelante apresentou documento que não tem lastro de veracidade conforme prova documental juntada aos autos.

Não se desconhece o fato de que o Recorrente foi a denunciado

pelo crime de falsidade de documento público – certificado de conclusão de residência médica pediatria pela Universidade Federal de Mato Grosso, e absolvido em grau recursal pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme parte dispositiva do voto condutor que ora transcrevo:

Nessas condições, compreendo ser necessária a absolvição do apelante, diante da fragilidade dos indícios existentes, com base no princípio
in dubio pro reo
, que tem fundamentação no princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual se impõe a absolvição quando a acusação não lograr provar a prática do crime.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para absolver o réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (
sic
Id’s 192731792 e 192731793)

Como se vê, o Apelante Ulisses Antonio Lemes do Prado, foi absolvido na ação penal, por ausência de prova a subsidiar a sua condenação criminal, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em que pese a absolvição no âmbito criminal, por ausência de provas, certo é que o pedido apresentado na ação de base é de
anulação do ato de posse
em razão da ausência de especialização exigida (pediatria) ante a inidoneidade de documento apresentado.

E nesse aspecto, ainda que não responsabilizado criminalmente pela falsificação de documento público, o Recorrente não comprovou ter a certificação necessária para a posse no cargo público de médico pediatra; tanto é que a própria UFMT, oficiada pelo Juízo singular, informou a
não conclusão da residência médica em pediatria
, tendo sido desligado do programa por
não obter as notas mínimas
.

Registro, também, que o Julgador singular teve o cuidado de consultar o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, que também retornou pela ausência de especialização do Recorrente em Pediatria.

Assim, o Requerido, ora Apelante, conforme documentos juntados aos autos, assumiu que confeccionou o próprio certificado de conclusão de residência médica, e conforme vasta prova documental, inclusive da própria UFMT, não detém a certificação de médico pediatra, requisito indispensável para provimento do cargo de médico da SES/MT, especialidade em pediatria.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...)

Segundo consta, o demandado participou do Concurso Publico n° 001/2002-SES/MT e FCRDAC para provimento de cargos efetivos ao quadro pessoal da Secretaria de Saude — SES/MT, concorrendo para o cargo profissional de nível superior do SUS, no perfil profissional médico com complexidade da atribuição em pediatria.

O requerido foi classificado, tendo tomado posse em 29.01.2004. Contudo, nos termos da inicial, o demandado utilizou documentação inidônea para atestar, em Concurso público, a sua falsa condição de especialista em pediatria, razão pela qual o autor busca a declaração de nulidade do termo de posse.

Analisando os autos, verifico assiste razão ao autor, pois os elementos de prova constantes nos autos demonstram que demandado, de fato, não preenchia os requisitos previstos no Edital de Abertura de Concurso Publico n° 001/2002- SES/MT e FCRDAC para investidura no cargo de profissional de nível superior do SUS, no perfil profissional médico com complexidade de atribuição pediatria.

Ressai dos autos, o Termo de Posse n° 1996/2003, datado de 29.01.2004, evidenciando o vínculo estabelecido entre o requerido e a Administração Pública (fl. 82 dos autos materializados).

Consta nos autos o Edital do Concurso e a ficha funcional do requerido atestando o perfil médico pediatra (fls. 128 e 335).

Ha dos autos, ainda, oficio do Departamento de Pediatria do Hospital Júlio Muller - HUJM datado de 13.02.2003, enviado a Comissão de Residência Médica — COREME, comunicando que o requerido não obteve as notas mínimas exigidas no estágio em residência médica da clínica pediatria, razão pela qual estava desligado da residência médica em pediatria — HUJM (fl. 93).

Extrai-se dos autos a ata da reunião do colegiado do departamento de pediatria na qual consta a deliberação acerca do desligamento do requerido da residência médica, bem como a confirmação de que seria confeccionado apenas uma declaração de que o demandado fez dois anos de estágio em pediatria geral no HUJM (fl. 94)

Ha nos autos, também, o oficio do CRM n° 2252/2004,
datado de 30.07.2004, informando que o requerido não possui título de especialista registrado até aquela data,
ou seja, passados mais de seis meses da posse no concurso, o requerido ainda não tinha registro da especialidade em pediatria.

(...)

Além disso, em razão da determinação do Juízo, consta nos autos o oficio encaminhado pela Universidade Federal de Mato Grosso datado de 03.10.2017, informando que o requerido não concluiu a residência em médica em pediatria, tendo sido desligado do programa por não obter as notas mínimas (fls. 960/961).

Outrossim, consta nos autos, também, os documentos apresentados pelo demandado no momento da posse, quais sejam, uma declaração assentando que o requerido concluiu o estágio em residência médica na área de pediatria, no período de janeiro/2001 a janeiro/2003, bem como o certificado confeccionado pelo requerido com a mesma informação (estagio em residéncia médica) (fls. 314/317 dos autos materializados).

Segundo o Edital de Abertura de Concurso Público n° 001/2002- SES/MT e FCRDAC, publicado no Diário Oficial n° 23.406, de 03 de julho de 2002, para o cargo ocupado pelo demandado, qual seja, médico com especialidade pediátrica, era necessário o cumprimento dos seguintes requisitos (...)

(...)

Nessa perspectiva, nota-se que o requerido, ao tempo da investidura do cargo de médico com especialidade pediátrica não preenchia os requisitos previstos no edital, uma vez que o demandado não possuía a especialidade exigida para ocupar o cargo, tampouco apresentou a documentação prevista no edital do certame.

Ademais, em consulta ao site do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, nota-se que o requerido, até a presente data, não possui a especialidade médica registrada.” (Id 9456474 e 94056475)

O Edital prevê os seguintes requisitos necessários para a posse de candidato aprovado no concurso:

“(...)

3.2.11. O interessado em concorrer a vaga do cargo de Profissional de Nível Superior do SUS correspondente ao Perfil Profissional Médico cuja complexidade das atribuições requer o conhecimento de uma especialidade medica especifica como tal reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina CFM exigir-se a que no ato da sua inscrição dentre uma das formas a seguir elencadas faça a apresentação de documentos que comprovem ser o mesmo portador da especialidade requerida:

3.2.11.1. Certificado de Residência Médica na especialidade relativa a complexidade das atribuições do perfil profissional do cargo, cujo Programa de Ensino da Instituição expedidora esteja credenciado pelo MEC ou

3.2.11.2, nessas mesmas condições sob a forma de Atestado de Conclusão de Residência Médica expedido em papel timbrado pela Instituição onde o interessado a tenha realizado devidamente assinada e carimbada pelo Supervisor de Área e pelo Coordenador de Pós-Graduação ou

3.2.11.3. nas mesmas condições através de apresentação de Certificado expedido pela Associação Medica Brasileira e Sociedades filiadas ou

3.2.11.4. nas mesmas condições, através de apresentação de Certificado de Titulo de Especialista expedido pelo Conselho Regional de Medicina ou

3.2.11.5. nas mesmas condições através de Diploma ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar de Curso de Pós-Graduação cujo Programa de Ensino da Instituição expedidora esteja credenciado pelo MEC.

3.2.12. O interessado em concorrer a vaga do cargo/perfil profissional cuja complexidade das atribuições requer o conhecimento de uma especialidade especifica de acordo com o Anexo I Quadro 2, exigir-se-á que no ato de sua inscrição dentre uma das formas elencadas faça a apresentação de documentos que comprovem ser o mesmo portador da especialidade requerida.”

No que ser refere aos requisitos específicos do cargo de médico pediatra, determinou:

“Diploma de graduação de Curso de Medicina registrado por Instituição devidamente credenciada pelo MEC,

1 1 Documento comprobatório de especialização na área correspondente ao perfil profissional, nos termos do subitem 3 2 11, deste Edital,

1 2 Registro no Conselho Regional de Medicina — CRM/MT”

Com efeito, o Recorrente não possui as qualificações necessárias para provimento no referido cargo, restando evidente a sua má-fé ao utilizar-se de certificado inautêntico para ingresso no serviço público, em evidente burla ao sistema de concurso público, o que torna nulo o ato de posse conforme disposto nos incisos I e II do art. 37, § 2o da Constituição Federal.

Assim, tenho que irretocável a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade absoluta do Termo de Posse no 1996/2003, com efeitos
ex tunc.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024